Tribunal: TJPA
Processo: 0040205-51.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040205-51.2015.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ARTIGO 19 DA ADCT). INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Arguição de ausência de Direito ao FGTS e a indenização por Danos Morais. Servidora
admitida em 01.03.1983, através de contratação temporária,

para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais e, considerando o ingresso em data anterior a Constituição Federal de 1988, houve a estabilização
no serviço público pelo Artigo 19, do ADCT.

2.
Como cediço, as Cortes Superiores reiteradamente decidiram
que o servidor cujo contrato temporário tenha sido desvirtuado, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, faz jus à percepção do FGTS e ao saldo de salário, contudo, o caso em análise não amolda-se aos supracitados julgados, de modo que, inexiste fundamento legal para o pedido de recebimento do FGTS.

3. Inexistência de Danos Morais, uma vez que fora deferida sob o fundamento de constrangimentos advindos da ausência de depósito do FGTS, o qual já fora reputado indevido. Precedentes.

4. Improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários. Suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

5. Apelação conhecida e provida,
para julgar improcedente a Ação principal e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorário no importe de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível (processo n.º
0040205-51.2015.8.14.0076 - PJE
) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial,
que a Apelada foi admitida em 01.03.1983, através de contratação temporária,

para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, onde permanece até a data do ajuizamento de forma ininterrupta. Afirmou que, do ano de 1992 a 1993, teria migrado do regime jurídico estatutário para o celetista, com a aprovação do RJU do Município de Acará. Em seus pedidos, requereu a concessão da justiça gratuita, o pagamento do FGTS, de todo o período laboral e, Danos Morais no valor de R$ 32.000,00.

Em seguida, após a apresentação de contestação e réplica,
o Juízo a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos,
julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS para: a) reconhecer e declarar nulo, o contrato de trabalho no período de 1983 a 1992, celebrado entre as partes; b) condenar o MUNICIPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato depósito dos valores devidos no total de R$ 42.726,30
(quarenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e centavos), e a expedição de alvará para saque dos valores depositados na conta vinculada do FGTS; c) correção monetária, acrescidos de juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação efetivada nestes autos;
b) ao pagamento de indenização por dano moral correspondente a R$8.670,00
(oito mil e seiscentos e setenta reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal em vigência, além de juros de 1% a.m. a partir da citação Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que, atento ao disposto no art. 20, § 3º. do CPC, fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação. Sem recurso de oficio nos termos do art. 475, e seguintes, do CPC. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. ACARÁ, 25 de janeiro de 2016. (grifo nosso).

Inconformado, o Município de Acará interpôs a presente Apelação, afirmando que a Apelada foi estabilizada o serviço público pelo artigo 19 da ADCT ganhando status de servidora estável regida pelo RJU do Município de Acará.
Alega ausência de direito à percepção do FGTS, uma vez que a Apelada já estava como servidora estável no período não alcançado pela prescrição quinquenal e, consequentemente, inexistiria fundamento legal para indenização por Danos Morais.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a condenação da Apelada ao pagamento de honorários.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento da Apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus à percepção do FGTS, bem como, indenização por Danos Morais.

No caso dos autos, verifica-se que a Apelada foi
admitida em 01.03.1983, através de contratação temporária,

para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais e, considerando o ingresso em data anterior a Constituição Federal de 1988, foi
estabilizada no serviço público pelo Artigo 19, do ADCT.

Os contracheques anexados aos autos demonstram que, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (prazo prescricional), a Apelada já constava como estável na Administração Pública Municipal.

Como cediço, as Cortes Superiores reiteradamente decidiram
que o servidor cujo contrato temporário tenha sido desvirtuado, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, faz jus à percepção do FGTS e ao saldo de salário, senão vejamos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2º da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral
reconhecida. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

No entanto, o caso em análise não amolda-se aos supracitados julgados, de modo que, inexiste fundamento legal para o pedido de recebimento do FGTS, em razão da condição de servidora pública estável.

De igual modo, a exclusão da condenação em Danos Morais é medida que se impõe, uma vez que fora deferida sob o fundamento de constrangimentos advindos da ausência de depósito do FGTS, o qual já fora reputado indevido.

Em situação análoga, envolve o mesmo Município, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO DE FGTS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. SERVIDOR ESTÁVEL. ARTIGO 19 DO ADCT. FGTS DEVIDO, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, APENAS NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO DECLARADA NULA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HIPÓTESE DE VÍNCULO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte apelada ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, sendo aplicado o art. 19 da ADCT, passando à estabilidade, conforme se observa dos contracheques anexados aos autos pela demandante. Além disso, observo que a apelada permanece vinculada à administração pública municipal, após o ingresso da demanda judicial, ou seja, a relação jurídica entre às partes não foi encerrada.

2. A servidora demandante não é temporária, uma vez que atingida pela estabilidade (art. 19 do ADCT), bem como seu vínculo com a administração pública não foi declarado nulo. Esses requisitos são obrigatórios para a determinação do depósito do FGTS. 3. O STF, reafirmando interpretação firmada no RE 596.478/RG, decidiu que especificamente em relação aos servidores temporários é devido o FGTS, apenas, quando há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública. 4. Logo, o requerimento da autora frente as verbas atinentes ao FGTS não merece guarida, dada a inexistência de nulidade do vínculo com a administração pública, assim como em função da natureza de estabilidade da relação jurídica entre as partes, dado o ingresso no serviço público há, pelo menos, cinco anos continuados, na data da promulgação da
Constituição
de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT, ausente, por isso, a condição de servidora temporária.

(TJPA, 3542332, 3542332, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-25). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado nos Tribunais Pátrios senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDA - DEPÓSITO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS JURÍDICOS - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 - PRECEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 596.478)- JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RE 705.140)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, B DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDA - DEPÓSITO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS JURÍDICOS - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 - PRECEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 596.478)- JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RE 705.140)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, B DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDA - DEPÓSITO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS JURÍDICOS - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 - PRECEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 596.478)- JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RE 705.140)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, B DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDA - DEPÓSITO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS JURÍDICOS - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 - PRECEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 596.478)- JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ -- ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RE 705.140)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, B DO NCPC. Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
Sendo o autor servidor efetivo, possuindo vínculo administrativo com o ente federado demandado, não é sua relação jurídica regida pelas normas celetistas, e por conseguinte, não são devidas as verbas pretendidas sob esse título. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração P
ública.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001513820158151071, - Não possui -, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 08-06-2018). (grifo nosso).

Por fim, considerando a improcedência da ação, há a inversão do ônus da sucumbência. Com efeito, condeno a Apelada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em que fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 74.726,30), resultando na quantia de R$ 7.472,63. A exigibilidade da cobrança das referidas verbas ficará suspensa, em virtude da gratuidade judiciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para julgar improcedente a Ação principal e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorário no importe de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020